Tribunal: TJDFT
Processo: 0000627-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000627-25.2020.8.07.0004 EMBARGANTE: LUCIMARA SOARES FAGUNDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré a dois meses e doze dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 147 do Código Penal, em continuidade delitiva. 2. Em apelação, impugna a defesa a dosimetria da pena, indicando que a majoração da pena pelas circunstâncias do crime foi baseada em fato não comprovado, além de revelar aumento excessivo. Aduz que a exasperação deve ser no limite máximo de 1/6 da pena mínima. Afirma, ainda, que em razão da continuidade delitiva, tendo em vista o reconhecimento da prática de três crimes, a majoração da pena deveria se limitar à fração de 1/5, e não 1⁄2, como ocorreu na condenação. Por fim, alega ser indevida a fixação do regime semiaberto com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, bem como ser devida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, independentemente do regime fixado. 3. Recurso tempestivo (ID 36660058). Contrarrazões apresentadas (ID 36660061) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 36677445). 4. Para configuração de ameaça, impõe-se seja praticada a conduta, por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. O depoimento testemunhal e da vítima são suficientes para demonstrar que a ré utilizou a morte do cachorro de propriedade da vítima para ameaçá-lo, o que justifica o reconhecimento das circunstâncias do crime desfavoráveis. 5. Quanto ao critério de majoração, entende o Superior Tribunal de Justiça que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (EDcl no AgRg no HC 701231 / SC, QUINTA TURMA, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/06/2022) Assim, não existe desproporcionalidade no aumento da pena-base aplicada pelo juízo a quo de forma fundamentada, que não ultrapassa a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo de apenamento. 6. Por outro lado, quanto à continuidade delitiva, o entendimento pacificado na Corte Superior revela que: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações." (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017) Assim, considerando o reconhecimento de três infrações, o aumento da pena deve se limitar a 1/5, perfazendo a pena definitiva o total de um mês e vinte e sete dias de detenção. 7. A sentença deve ser mantida quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a sua determinação deve observar os critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. Da mesma forma, adequada a não substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos, ante o cometimento dos crimes por meio de grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP. 8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em um mês e vinte e sete dias de detenção, mantidos os demais termos. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440513, 00006272520208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob o argumento de que a decisão não foi motivada. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. A circunstância desfavorável do crime e a impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena foram justificadas nos itens 4 e 7 da decisão, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1609571, 00006272520208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos artigos 5o, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF/88. Entretanto, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.. Logo, não configura ofensa ao referido dispositivo a decisão com motivação suficiente e adequada, razão pela qual os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente